Tribunal: STF
Processo: RHC 81522
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.º, II, DA LEI N.º 8.072/90.
        Caso em que o decreto de prisão preventiva incorporou os
argumentos do Parquet, encontrando-se suficientemente fundamentado,
mormente quando noticia o receio de uma das testemunhas de depor
contra o recorrente.
        Impossibilidade de concessão da ordem no tópico relativo à
inconstitucionalidade da Lei dos Crimes Hediondos, já afastada em
diversas oportunidades por esta Corte.
        Recurso ordinário desprovido.